Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712244-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JOSE ALEXANDRE SEIXAS CIROLINI, CRISTIANE MORAES RIBEIRO D E S P A C H O Ciente da petição juntada ao ID 73556663 e do parecer em anexo. Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora